Tribunal: STF
Processo: Rcl 39772
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao não a reconhecer dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista em razão do não recolhimento da multa imposta, teria violado a Súmula Vinculante nº 10 e o Tema 670 da repercussão geral.
    Sustenta-se que “A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (eDOC 1, p. 7).
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos (eDOC 3, pp. 2-6): 
    “O segundo embargos de declaração, igualmente, não merece conhecimento. Consta nos fundamento do acórdão que não conheceu do primeiro embargos de declaração. In verbis: 
    Embora tempestivo o apelo, os presentes embargos não alcançam conhecimento.
    Isso porque a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC qualifica-se como requisito objetivo de admissibilidade de quaisquer recursos de que a parte pretenda se valer, sendo imperativo o seu atendimento, ao tempo da interposição de cada novo apelo, de modo a propiciar o seu conhecimento, inclusive se a pretensão for a de exclusão da multa.
    Por outro lado, consoante a disposição contida nos artigos 897-A da CLT e 994 do atual CPC constata-se que os embargos de declaração estão entre as modalidades de recursos cabíveis contra decisões judiciais.
    Assim sendo, mostra-se imprescindível que a parte, quando da oposição de embargos de declaração, proceda ao prévio depósito da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, sendo certo que o não preenchimento de tal pressuposto objetivo de admissibilidade impede o próprio conhecimento do apelo recursal.
    Nesse sentido, o acórdão da relatoria do Min. Roberto Barroso, lavrado nos autos do ARE 932.172-AgR-ED (DJ de 17/11/2016)
    […]
    Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento dos presentes embargos de declaração, pela falta do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal de que trata o § 4º do artigo 1.021 do atual CPC.
    Registro, por derradeiro, que sequer há se falar em aplicação do § 5º do artigo 1.021 do atual CPC, tendo em vista que, da análise dos autos, verifica-se que na presente hipótese não se trata de beneficiário de gratuidade da justiça.
    Assim, não conheço dos embargos de declaração.
    Conforme se depreende dos fundamentos acima, foi expressamente consignado que o pagamento da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/2015 constitui requisito objetivo de admissibilidade de “de quaisquer recursos de que a parte pretenda se valer, sendo imperativo o seu atendimento, ao tempo da interposição de cada novo apelo, de modo a propiciar o seu conhecimento, inclusive se a pretensão for a de exclusão da multa”.
    Ressaltou-se ainda no julgado ser imprescindível ao conhecimento dos embargos de declaração o prévio recolhimento da multa previsto no referido dispositivo, inclusive transcrevendo precedentes do STF, e deste Órgão Especial, os quais dão suporte ao entendimento adotado.
    Consoante a disposição contida no artigo 994 do atual CPC, constata-se que os embargos de declaração estão entre as modalidades de recursos cabíveis contra decisões judiciais. 
    Assim sendo, mostra-se imprescindível que a parte, quando da oposição de embargos de declaração, proceda ao prévio depósito da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, sendo certo que o não preenchimento de tal pressuposto objetivo de admissibilidade impede o próprio conhecimento do apelo recursal. 
    […]
    Portanto, se o embargante pretendia ultrapassar a barreira de admissibilidade deste segundo embargos de declaração, necessariamente deveria ter procedido ao recolhimento da multa prevista no artigo 1.024, § 4º, do CPC/2015, conforme se infere, de forma inequívoca, dos fundamentos que ensejaram o não conhecimento do primeiro embargos de declaração.
    Note-se que foi expressamente consignado no acórdão embargado a assertiva segundo a qual “Registro, por derradeiro, que sequer há se falar em aplicação do § 5º do artigo 1.021 do atual CPC, tendo em vista que, da análise dos autos, verifica-se que na presente hipótese não se trata de beneficiário de gratuidade da justiça”.
    No mesmo sentido, verifica-se a ausência de pedido de justiça gratuita formulado nas razões do agravo interno.
    Diante de todo o contexto, qualquer argumentação do embargante, inclusive no que tange ao deferimento do pedido de justiça gratuita, somente poderia ser objeto de análise se ultrapassado o pressuposto objeto de admissibilidade dos embargos de declaração, o que efetivamente não ocorreu na hipótese dos autos.” 
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 
    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    Ademais, a fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal. 3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 566.502 AgR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 24.3. 2011) (destacou-se)”.
    Quanto ao Tema 670, melhor sorte não socorre ao reclamante, haja vista que a decisão reclamada manifestou-se expressamente sobre o pedido de justiça gratuita, não havendo violação a ser sanada.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente